Tribunal: TJBA
Processo: 8085397-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8085397-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: AVON COSMETICOS LTDA. e outros

Advogado(s): EDUARDO PUGLIESE PINCELLI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):EDUARDO PUGLIESE PINCELLI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS.
DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS.
EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS RECUPERÁVEIS
.
INSTRUÇÃO NORMATIVA 52/2013. VALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUM
BÊNCIA. RECURSO DA AVON PREJUDICADO.

Os elementos constitutivos da base de cálculo do ICMS nas transferências estaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular será o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria . (art. 13, §4°, I, da lei complementar 87/96).

Visando tornar mais clara a redação da citada legislação, o Estado da Bahia editou a Instrução Normativa n°.52/13, na qual esclarece a base de cálculo nas transferências interestaduais de mercadorias, estabelecendo que na formação da base de cálculo o remetente não deverá computar a carga de tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS) incidente na entrada mais recente da respectiva mercadoria no estabelecimento, decorrente da aquisição originada de estabelecimento industrial ou comercial de outro titular, devendo, porém, acrescer o ICMS incidente na transferência, que integra a base de cálculo do imposto.

Esta Terceira Câmara já se manifestou acerca da natureza interpretativa da IN 52/2013, para concluir que não houve alteração da base de cálculo do imposto, sendo, portanto, válida.

Sendo assim, o recurso interposto pelo Estado da Bahia merece provimento para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pela Avon, uma vez que as autuações constantes dos autos de infração objeto de lide revelam-se subsistentes.

A apelação da AVON concentrou-se no pedido de inclusão dos custos de emissão e manutenção da garantia apresentada (Apólice de Seguro Garantia), na determinação de reembolso de custas e despesas processais, nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC, bem como da inclusão da verba honorária da CDA, correspondente aos encargos legais previstos nas Leis Estaduais nº 2.986/71 e nº 3.017/1972, para fins de fixação dos honorários advocatícios. Contudo, com o provimento do apelo do Estado da Bahia e sendo necessária a inversão da sucumbência, o mérito do recurso da Avon perde o objeto, razão pela qual resta prejudicada sua análise.

Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso da Avon prejudicado.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8085397-72.2020.805.0001

em que são apelantes e apelados
Estado da Bahia
e
Avon Cosméticos Ltda.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA AVON COSMÉTICOS S.A
, e o fazem de acordo o voto de sua relatora.